Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-17.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016776-17.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE PEIXOTO (RECORRENTE), THIAGO NUNES NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV,
§2º DO ART. 121 DO CP - INVIABILIDADE
–
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AS OS FATOS NARRADOS - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, impossível a pretensão de se impronunciar o recorrente.

Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o
in dubio pro societate,
devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Henrique Peixoto, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, nos autos do processo nº 1016776-17.2019.8.11.0000 – Código nº 147751, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal.

Inconformada com a decisão proferida, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito em favor de Luiz Henrique Peixoto (Id. 22465484). Em suas razões, busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, bem como, caso não seja o entendimento, requer sejam afastadas as qualificadoras.

E contrarrazões, o Ministério Público por entende não existir possibilidade jurídica para a pretensão, pleiteia que seja desprovido integralmente o recurso em sentido estrito, mantendo incólume a sentença de pronúncia. (Id. 22465488)

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 22465490), salientando:

“(...) Analisando detidamente as razões invocadas pela douta Defesa, tenho que não deve ser reformada a sentença que pronunciou o acusado, eis que seus fundamentos bem resistem aos argumentos do recorrente.

ISSO POSTO, pelos fundamentos insertos no decisum objeto do presente recurso, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, pelo que a mantenho integralmente (...). ”

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 25490995).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Henrique Peixoto,
contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo nº 1016776-17.2019.8.11.0000 – Código nº 147751, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando seja reformada a decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, bem como, caso não seja esse o entendimento, seja afastada as qualificadoras.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“ (...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado “Ops Lanches”, localizado na esquina Rua Sarandi, esquina com Avenida Espirito Santo, em Lucas do Rio Verde – MT, LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios com pessoa não identificada com precisão até o presente momento, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago Nunes Nascimento, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo e delito de fls. 27 a 28, as quais foram a causa imediata da morte da vítima.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima e o indiciado estava no estabelecimento comercial denominado “Ops Lanches”, momento no qual tiveram uma discussão verbal em razão de um aparelho celular que o indiciado teria subtraído do primo da vítima.

Ficou registrado que após a aludida discussão ambos saíram do local, sendo que a vítima retornou cerca de uma hora após e por permaneceu sentada em uma mesa consumindo bebida alcoólica e conversando com clientes.

Evola-se dos presentes autos que posteriormente o indiciado chegou na garupa de uma motocicleta Titan e, agindo de forma surpreendente e utilizando-se recurso que dificultou a defesa da vítima, desceu do referido veículo e rumou em direção à vítima com uma arma de fogo tipo revólver em punho e efetuou cerca de 02 (dois) disparos contra o ofendido que, por sua vez, tentou sair correndo, mas não obteve êxito.

Elucidou-se que após a prática do referido delito o indiciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Bar do Gaúcho” onde o condutor da referida motocicleta lhe aguardava e empreendeu fuga na sequência.

Ficou relatado, outrossim, que o indiciado agiu impelido por motivo fútil, uma vez que iniciou toda essa situação delitiva em razão de uma banalidade, consistente no fato de que a vítima tinha discutido com ele em razão de um aparelho celular (...)”

Inicialmente cabe ressaltar que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia. Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao E. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de os fatos narrados na exordial acusatória serem verdadeiros sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Consoante preceituado pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao E. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me à lição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

A realidade fática restou comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 22448473), termo de reconhecimento de cadáver (Id. 22448475), auto de descrição e constatação de local de crime (Id. 22448476), relatório policial (Id. 22448478), certidão de óbito (Id. 22448480), termo de depoimento (Id. 22448481), termo de reconhecimento (Id. 22448482), relatório policial (Id. 22453531), laudo pericial (Id. 22453532) e laudo de necropsia (Id. 22453533/22453534/22453535/22453536).

No que tange a autoria, trago o depoimento da testemunha Josaine Pereira Sousa, prestado na fase inquisitória:

“(...). Que, a depoente afirma que THIAGO NUNES NASCIMENTO e “LULU” eram clientes do estabelecimento comercial. Que, a depoente afirma que já viu THIAGO e LULU conversando, mas não sabe afirmar se eram amigos. Que, a depoente afirma que no dia 17.01.2016, por volta das 17h30min THIAGO NUNES NASCIMENTO e ‘“LULU” estavam em frente ao estabelecimento comercial da depoente discutindo. Que, afirma que ouviu THIAGO dizendo a “LULU”: “Só devolve o celular cara". Que, afirma que só conseguiu ouvir essa parte da conversa porque o som do local estava alto. Que, a depoente afirma que THIAGO e LULU discutiram, porém, não ouviu nenhuma ameaça. Que, afirma que como já conhecia os envolvidos pediu para eles não fazer bagunça na frente do local. Que, afirma que logo em seguida LULU foi embora e THIAGO também saiu do local de bicicleta. Que, afirma que por volta das 18h30min THIAGO retornou ao estabelecimento comercial e sentou com RONILSON e outros clientes do estabelecimento e estava ingerindo bebida alcoólica. Que, afirma que eles estavam sentados em uma mesa na parte externa do local. Que, afirma que ouviu THIAGO comentando que a briga que havia acabado de acontecer com LULU era porque THIAGO acusou LULU de ter roubado um aparelho celular. Que, a depoente afirma que THIAGO ficou no local por mais uns 40 (quarenta) minutos e então uma motocicleta TITAN, que não sabe informar a cor, virou a esquina próximo ao campo de futebol e então os rapazes que estavam com THIAGO viram a motocicleta e avisaram que era LULU e então THIAGO disse: “Deixa ele vir que eu tenho algo pra ele”. Que, afirma que logo em seguida a motocicleta parou em frente ao estabelecimento comercial e LULU desceu da motocicleta com um revolver em mãos, momento em que THIAGO viu LULU com a arma na mão e nesse instante LULU disparou dois tiros em direção a THIAGO. Que, afirma que THIAGO nem teve tempo de correr e fugir do local. Que, afirma que THIAGO caiu próximo a grade da entrada do estabelecimento comercial. Que, afirma que o condutor da motocicleta na qual LULU estava de carona esperou o suspeito em frente ao Bar do Gaúcho. Que, afirma que após LULU ter efetuado os disparos saiu correndo do local em direção ao seu colega que estava na motocicleta. Que, afirma que logo em seguida saíram do local com a motocicleta. Que, a depoente afirma que ajudou a socorrer THIAGO. Que, afirma que um cliente que estava no local, o qual a depoente não sabe informar quem é, viu o momento em que LULU deixou um aparelho celular cair no chão e então após LULU ter fugido do local o cliente entregou o aparelho celular para a depoente (...). ”

Em juízo, Josaine ratificou seu depoimento, afirmando que a vítima e o acusado tiveram uma briga referente a um celular, que ambos foram embora do local e depois de um certo tempo Thiago retornou ao estabelecimento, quando o recorrente Luiz Henrique, vulgo “LULU”, chegou no banco do passageiro de uma motocicleta, descendo com a arma de fogo em mãos e atirou em direção a vítima.

A testemunha Leandro Almeida Pereira de Souza, em juízo narrou que, a vítima lhe disse que o recorrente teria subtraído o aparelho celular de um conhecido seu, e por este fato ocorreu a discussão.

Relatou ainda, que Luiz Henrique deixou o local, retornando depois de um certo tempo no banco do passageiro de uma motocicleta, momento este, que escutou o disparo de arma de fogo, o qual atingiu a vítima que caiu ao chão, que logo após, efetuou disparos em direção aos amigos de Thiago, porém a arma de fogo travou e o recorrente fugiu do local.

Consoantes se aduz do depoimento das testemunhas, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria necessária para a sentença de pronúncia, tendo em vista que ambos reconheceram o pronunciado como autor do disparo efetuado em desfavor da vítima.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Destarte, diante dos elementos acostados aos autos, existem indícios suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio
in dúbio pro societate
, consoante segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL –
IMPRONÚNCIA ANTE O FATO DE TER AGIDO SOB A LEGÍTIMA DEFESA - SUCESSIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ENVIDENCIADORA DE POSSIBILIDADE DE DELITO CONTRA A VIDA E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que
todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.
(RSE 9443/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015” (sic).

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Noutro plano, a pretensão da defesa de afastar a qualificadora de motivo fútil, bem como a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, insculpidas no artigo 121, parágrafo 2, inciso II e IV, do Código Penal, que entende desde logo manifestamente improcedente.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com toda a certeza, o que na vertente não se mostra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 0003378-71.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, aduz:

“(...) as qualificadoras apontadas pelo magistrado decorrem das circunstâncias descritas no caso e apontadas na denúncia, cabendo ao Júri Popular acatá-las ou afastá-las, em momento próprio. Só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (...)

(TJ-PE – SER: 5214562 PE, Relator: Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, Data de Julgamento: 27/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019).”

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Henrique Peixoto
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020